Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestam ao reexame da matéria solucionada.

2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão.

3. Negou-se provimento ao recurso.